Tribunal: TJMT
Processo: 1031373-86.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031373-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA - CPF: 828.222.041-87 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato, proposta em face de instituição financeira, sob a alegação de que houve falha no dever de informação sobre a mecânica do contrato, especialmente no que se refere ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento mínimo da fatura.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de informação por parte da instituição financeira quanto ao funcionamento do cartão de crédito consignado; e (
ii
) determinar se há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado.

III. Razões de decidir

1.
O contrato firmado entre as partes especifica, de forma clara e compreensível, que se trata de um cartão de crédito consignado, contendo previsão expressa sobre a sistemática de desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento do consumidor.

2.
A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento.

3.
A tese de que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu por erro ou engano não se sustenta, pois os documentos anexados demonstram que a consumidora teve acesso às informações sobre o funcionamento do produto.

4.
O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015.

5.
O comportamento da parte autora configura
venire
contra
factum

proprium
, pois utilizou o serviço por quase dez anos sem questionamentos e apenas posteriormente buscou a revisão contratual e a restituição de valores.

6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

“1.
A instituição financeira não incorre em falha no dever de informação quando disponibiliza ao consumidor contrato claro e detalhado sobre a modalidade de crédito contratada, incluindo a sistemática de pagamento e incidência de encargos.

2.
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor, com realização de compras e saques, evidencia a ciência sobre a natureza da contratação e afasta a alegação de vício de consentimento.

3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003.

4.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 371 e 1.010; CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp nº 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022; TJDF, Acórdão nº 1385848, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 11.11.2021; TJMT, N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA
,
contra
a sentença
de ID

263259288
,
proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato

ajuizada

em desfavor de

BANCO PAN S/A
,

na qual foram
julgados
improcedentes

os pedidos contidos na inicial.

Por meio das razões recursais de ID 263259291, a apelante sustenta que a sentença é nula por não ter analisado adequadamente as provas e por não ter considerado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Aduz que não foi devidamente informada acerca da mecânica do contrato, especialmente sobre a sistemática de refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento mínimo, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário e violação ao artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o contrato de cartão de crédito consignado se revela extremamente desvantajoso ao consumidor, pois perpetua a dívida sem amortização do saldo devedor. Defende que a conversão da operação para empréstimo consignado é a
medida mais adequada, a fim de garantir a aplicação de taxa de juros compatível com essa modalidade de crédito.

Com essas considerações, pleiteia, preliminarmente, a anulação da sentença. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido inicial, determinando a conversão da operação de crédito para empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado correspondente a essa modalidade.

O recurso é tempestivo e
isento de preparo
, uma vez que a apelante
é beneficiária de justiça gratuita
(ID 263366253).

Em suas contrarrazões, juntadas no ID 263259299, o banco apelado alega, preliminarmente, que a apelante não atacou os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu o apelado que o recurso não deve ser conh
ecido, pois não há nas razões da
apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. em 12/12/2012).
(
g.n
)

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A
apelante sustenta que a sentença deve ser anulada, pois sua fundamentação estaria totalmente equivocada, alegando que, em nenhum momento, a apelante teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico.

Salienta, ainda, que, devido à fundamentação inidônea, a sentença seria nula de pleno direito.

No entanto, a apelante não tem razão, uma vez que a magistrada singular analisou os fatos expostos na inicial.

Outrossim, ainda
que não houvesse a clara e expressa manifestação jurisdicional, o que definitivamente não é o caso dos autos, mesmo assim, não estaria
o juízo da origem
obrigado a responder todos os argumentos suscitados
pelas partes
como se fosse um questionário, haja vista que o Magistrado age de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, bastando apenas apreciar as provas e fundamentar as razões da formação do seu convencimento, conforme preceitua o art.371do
Código de Processo Civil
.

Assim, o Juízo deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, como ocorreu no caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
, art. 1022),
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

A motivação da sentença adota a convicção do julgador frente à preponderância da prova e à dicção do direito que entende pertinente à solução da controvérsia.

A r. sentença esgotou o conjunto de argumentos jurídicos cabíveis ao âmbito da discussão e deu apropriado desate do caso, sendo certo que o juízo
a quo
analisou as alegações necessárias, decidindo de forma fundamentada.

Deste modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatad
o
no presente Recurso de Apelação
,
a

apelante
FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA

se

insurge contra a decisão de 1º Grau
que julgou improcedente a
ação ajuizada
em desfavor de

BANCO PAN S/A
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso em tela a autora é incisiva na sua inicial que não contratou com a parte requerida, empréstimo a título de cartão de crédito, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de
pagamento, tanto é assim, que pugna pela revisão do contrato discutido nos autos, para reconhecer como legítima única e tão somente, a operação de empréstimo consignado.

Entretanto, observa-se do Id nº 168546341 – pág. 03 a 10, que o requerido aportou aos autos a proposta de TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN, o que desnatura o empréstimo consignado e inviabiliza a conversão na forma postulada.

Nesse sentido, verifica-se a comprovação dos TED’S – Id nº 168546351, assim como a confirmação dos descontos em folha de pagamento desde o mês de JANEIRO de 2016 – id nº 163162330 – pág. 01 até NOVEMBRO de 2022 – id nº 163163592 – pág. 04, o que inviabiliza cancelar o contrato ou converter em empréstimo consignado.

Verifico que apesar de não constar da proposta o patamar dos juros utilizados, denota-se das faturas a utilização do patamar de 5,50%
a.m
e 90,12%
a.a
– id nº 168546345, pág. 01 e, por mais que não tenha sido avençado nesse ponto, os índices aplicados na utilização do cartão de crédito para realizar saques/
telesaques
, estão dentro da média de mercado os juros avençados, conforme verifica-se pelo ditado pelo Banco Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=215101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2022-11-03
,
cujo patamar está entre 0,63%
a.m
e 7,77%
a.a
à 18,05%
a.m
e 632,83% a.a.

No caso, não há como alterar a taxa de juros aplicadas pelo requerido.

Apesar tenha este juízo, anteriormente, prolatado entendimento em contrário, entendendo que no pagamento mínimo do cartão de crédito aplica taxa de financiamento, tal entendimento está superado, não havendo mais sustentação, quando a parte comprova que utilizou o cartão de crédito, usufruindo dos valores disponibilizados no cartão do crédito, com compras em estabelecimentos comerciais, como no caso em tela, deverá incidir a taxa de mercado para cartão de crédito.

No caso, a parte autora é servidora Pública e por evidente possui conhecimento daquilo que contrata, desta maneira, não há como alegar ignorância do avençado, pois ali está expresso tratar de contrato de cartão de crédito, inviável a conversão empréstimo consignado.

Na verdade, a parte autora utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína, pois ali efetivou
TESAQUES e COMPRAS
no id nº 168546345 – pág.
79
e 101, o que desnatura qualquer fora da alegação de contratação de empréstimo consignado.

Deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, de forma inteira, para não incorrer os encargos moratórios.

Quanto à alegação de intermináveis parcelas/descontos, é evidente que enquanto pagar APENAS o mínimo da fatura, os descontos continuarão referente ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar parcelas.

Por
tal
razão resta prejudicado qualquer pedido de repetição de indébito ou indenização de dano moral.

O limite de desconto (RMC), resta demonstrado o cumprimento por parte do requerido sua observância, não havendo prova em contrário pelo autor.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do
Novo Código de Processo Civil.”

Inconformado com a
decisum
,
a

apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito da
suposta falha na informação por parte da instituição financeira sobre a sistemática do contrato celebrado, notadamente quanto ao refinanciamento mensal automático do saldo devedor em caso de pagamento da parcela no valor mínimo.

Da análise dos autos, extrai-se que a apelante firmou o "
Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN
" com o requerido em 31/07/2014, conforme se verifica no ID 263259276.

Nota-se que o termo de adesão contratado apresenta, de forma clara e compreensível, que se tratava de um cartão de crédito, contendo informações precisas sobre o produto contratado e a forma de pagamento.

Além disso, há o regulamento do cartão de crédito consignado, que especifica todas as características e informações da modalidade contratada
(ID 263259270)
.

Ademais, os autos contêm documentos que demonstram o uso do cartão de crédito pela apelante, que efetuou compras e saques, sendo que todos os valores foram disponibilizados à autora mediante transferência bancária para sua conta.

Os documentos anexados pelo banco apelado demonstram que a apelante possuía pleno conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado, haja vista a impossibilidade de utilizar um "empréstimo consignado" para a realização de compras no comércio local.

Assim, não se afigura razoável, tampouco compatível com a boa-fé, que a autora tenha contratado o cartão de crédito consignado em 31/07/2014 e, passados
quase
dez anos (ajuizamento da ação em 23/07/2024), venha acionar o Poder Judiciário para pleitear a conversão do contrato e a restituição de valores, sob a alegação de ter sido enganada.

Dessa maneira
, não prevalece
à
alegação de desconhecimento sobre o pagamento do valor mínimo da fatura e o refinanciamento do saldo remanescente, uma vez que a instituição financeira logrou êxito em demonstrar nos autos que a autora foi devidamente informada das duas possibilidades de pagamento: (i) desconto automático de 5% do seu salário ou (
ii
) pagamento voluntário do restante da fatura para evitar a aplicação de juros moratórios.

Ademais, ao analisar as faturas da apelante, verificou-se que a autora realizou, em diversas oportunidades, o pagamento voluntário do débito, conforme demonstrado na fatura com vencimento em 15/12/2022
(ID 263259279 – fls. 05)
.

Portanto, é incontroverso que, nos meses em que o pagamento da fatura se limitou ao valor mínimo, houve a incidência de encargos financeiros sobre o
saldo devedor da apelante, conforme demonstrado nos documentos juntados pelo apelado.
Deste modo
, não se constata qualquer ilegalidade nos descontos realizados na conta da apelante ou na aplicação dos encargos moratórios.

Diante do exposto, resta evidente que a apelante possuía pleno conhecimento das informações sobre o tipo de contrato celebrado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspnº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta
posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Assim sendo
, restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como
utilização do cartão, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente
contratada. 9. R
ecurso conhecido e não provido.
”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.
”
(N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024)
(
g.n
)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO PARA CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ACOLHIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

II – A contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015. Os termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa do apelante de amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

III - A obrigação somente poderia se prolongar indefinidamente por conta da inércia da parte recorrente, que não providenciou a amortização integral da fatura do seu cartão de crédito.

IV - Diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito
da
parte apelada solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

V - Redistribuo o ônus
da
sucumbência, à parte autora/apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo 10% sobre o valor da causa, dispensado sua exigibilidade e razão a existência da assistência judiciaria
gratuita.
”
(
N.U 1003158-93.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
publicado
no DJE 08/07/2024) (
g.n
)

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
razão pelo qual a
manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto ao prequestionamento, mostra-se prescindível a manifestação expressa acerca de cada dispositivo de lei ou jurisprudência consignada no recurso para fins de prequestionamento implícito, mas apenas o exame e
julgamento da matéria pelo Tribunal, ou seja, é suficiente a apreciação da matéria em discussão.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA
, mantendo-se a r. sentença
incólume
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do
a
rt. 85, §11
º
, do CPC,
visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025